Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC.
1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não havendo indícios mínimos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento não provido.